Tribunal: TCU
Processo: 014.570/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela 4a Região Militar, em decorrência de valores indevidamente pagos a militar já falecido, em cumprimento a decisão judicial, posteriormente revogada. Considerando que, a partir dos elementos constantes nos autos, foi possível definir a responsabilidade do espólio do responsável e quantificar adequadamente o débito a ele atribuído, considerando, contudo, o longo decurso de tempo desde a ocorrência do fato gerador, cerca de doze anos, sem que tenham sido citados os sucessores do responsável, e considerando, assim, a presunção de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, bem assim que os sucessores não deram causa à demora processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, 'a' 169, VI, e 212 do RITCU c/c artigo 6o, II, da IN TCU 71/2012, ACORDAM em arquivar estes autos, por ausência de pressuposto para seu desenvolvimento válido e regular, e em dar ciência ao Comando do Exército e ao espólio do responsável, com envio de cópia desta deliberação, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.570/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sarah Teixeira Arruda (espólio) (XXX.404.706-XX). 1.2. Órgão: Comando da 4a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.